Tribunal: STF
Processo: AI 527394
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Impossibilidade da extensão, aos servidores inativos do Estado
de Minas Gerais, do novo nível de vencimentos estabelecido em
virtude do aumento de carga horária, porquanto aqueles não preenchem
 os requisitos estabelecidos para que tenham direito à majoração.
Inaplicável, no caso, o art. 40, § 4º, da Constituição (redação
anterior à EC 20/98).
2. Agravo regimental improvido.